Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-76.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1009345-76.2022.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. IDENTIFICAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS AUTÔNOMOS DE PROVA. TEMA 1258/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar o valor fixado a título de reparação dos danos, mantendo a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II) e reconhecendo a extinção da punibilidade pelo crime de desobediência (CP, art. 330).
2. Fatos relevantes: (i) roubo praticado por dois indivíduos em motocicleta, mediante ameaça com arma de fogo; (ii) descrição imediata dos autores pela vítima, com referência às vestimentas, veículo utilizado e características físicas; (iii) perseguição policial poucos minutos após o crime, com tentativa de fuga; (iv) detenção em flagrante e apreensão de arma de fogo; (v) reconhecimento dos objetos utilizados e dos acusados ainda na fase investigativa.
3. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da condenação por irregularidade no reconhecimento pessoal; (ii) absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve reconhecimento pessoal formal e se sua eventual irregularidade compromete a validade da prova; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) a viabilidade de realização de juízo de retratação diante da tese firmada no Tema 1258 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão consignou que não houve ato formal de reconhecimento pessoal nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, mas reconheceu a validade das declarações prestadas pela vítima nas fases investigatória e judicial, interpretadas à luz do artigo 201 do mesmo diploma, por representarem meio autônomo e idôneo de prova, confirmado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que afasta a necessidade de observância das formalidades próprias do reconhecimento pessoal.
6. A correspondência entre as características descritas pela vítima para identificação dos recorrentes, como as vestimentas, a motocicleta e a arma, e aquelas verificadas na abordagem policial realizada poucos minutos após o crime evidencia, de forma segura, a autoria delitiva.
7. O colegiado procedeu ao devido distinguish em relação aos precedentes que compõem o Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no caso concreto, inexistiu ato de reconhecimento pessoal a ser invalidado, mas sim identificação fundada em elementos autônomos e convergentes, razão pela qual se mostra desnecessário o exercício do juízo de retratação.
IV. DISPOSITIVO
8. Juízo de retratação não exercido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, II; 330. Código de Processo Penal, arts. 155, 201, 226, 386, VII. Código de Processo Civil, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1258; HC 598.886/SC; HC 652.284/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009345-76.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA - CPF: 063.083.941-73 (APELANTE), THIAGO CAETANO GOMES - CPF: 062.196.421-20 (APELANTE), EMILLY ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 017.890.341-83 (VÍTIMA), PM DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO (ASSISTENTE), PM VALDEIR FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. IDENTIFICAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS AUTÔNOMOS DE PROVA. TEMA 1258/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar o valor fixado a título de reparação dos danos, mantendo a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II) e reconhecendo a extinção da punibilidade pelo crime de desobediência (CP, art. 330).

2. Fatos relevantes:
(i)
roubo praticado por dois indivíduos em motocicleta, mediante ameaça com arma de fogo;
(ii)
descrição imediata dos autores pela vítima, com referência às vestimentas, veículo utilizado e características físicas;
(iii)
perseguição policial poucos minutos após o crime, com tentativa de fuga;
(iv)
detenção em flagrante e apreensão de arma de fogo;
(v)
reconhecimento dos objetos utilizados e dos acusados ainda na fase investigativa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da condenação por irregularidade no reconhecimento pessoal;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se houve reconhecimento pessoal formal e se sua eventual irregularidade compromete a validade da prova;
(ii)
se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;
(iii)
a viabilidade de realização de juízo de retratação diante da tese firmada no Tema 1258 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão consignou que não houve ato formal de reconhecimento pessoal nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, mas reconheceu a validade das declarações prestadas pela vítima nas fases investigatória e judicial, interpretadas à luz do artigo 201 do mesmo diploma, por representarem meio autônomo e idôneo de prova, confirmado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que afasta a necessidade de observância das formalidades próprias do reconhecimento pessoal.

6. A correspondência entre as características descritas pela vítima para identificação dos recorrentes, como as vestimentas, a motocicleta e a arma, e aquelas verificadas na abordagem policial realizada poucos minutos após o crime evidencia, de forma segura, a autoria delitiva.

7. O colegiado procedeu ao devido
distinguish
em relação aos precedentes que compõem o Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no caso concreto, inexistiu ato de reconhecimento pessoal a ser invalidado, mas sim identificação fundada em elementos autônomos e convergentes, razão pela qual se mostra desnecessário o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO

8. Juízo de retratação não exercido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2o, II; 330. Código de Processo Penal, arts. 155, 201, 226, 386, VII. Código de Processo Civil, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1258; HC 598.886/SC; HC 652.284/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso especial interposto pela defesa dos acusados
Douglas Rafael de Almeida
e
Thiago Caetano Gomes
, contra o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido nos autos do processo n. 1009345-76.2022.8.11.0015, originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para afastar o valor fixado a título de reparação dos danos, mantendo a condenação dos réus pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II) e desobediência (CP, art. 330), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
(id. 314200866).

Nas
razões do recurso especial
, a defesa aponta violação aos arts. 155, 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação dos recorrentes se deu com base em reconhecimento pessoal realizado de forma irregular na fase policial, sem a observância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP. Afirma que esse vício compromete a higidez da prova utilizada para sustentar a condenação, tornando-a nula, e postula a absolvição por insuficiência probatória (id. 323623888).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de Mato Grosso manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a análise da tese defensiva demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Alegou, ainda, a ausência de formalização do reconhecimento pessoal, ressaltando que a identificação dos acusados se deu com base em outros elementos autônomos e suficientes para fundamentar a condenação (id. 323623888).

Na sequência
, a Vice-Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos a esta Câmara Criminal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para juízo de retratação, a fim de verificar possível incompatibilidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1258, que trata do procedimento de reconhecimento pessoal/fotográfico previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (id. 325411393).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Douglas Rafael de Almeida
e
Thiago Caetano Gomes
, imputando-lhes a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, CP) e desobediência (art. 330, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
1° FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de junho de 2019, por volta das 20h15min, nas proximidades da Loja Havan, nesta cidade de Sinop/MT, DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA e THIAGO CAETANO GOMES, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (ineficiente) , subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular marca Samsung J5, de cor prata, avaliado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)2 , pertencente à vítima Emilly Almeida De Souza (Genilson Alessandro de Souza).

2° FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA e THIAGO CAETANO GOMES, com consciência e vontade, desobedeceram à ordem legal dos policiais militares, funcionários públicos que estavam no exercício da função.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA e THIAGO CAETANO GOMES, fazendo uso de uma motocicleta e mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, abordaram a vítima e anunciaram o roubo, ordenando que esta entregasse seu aparelho celular, dizendo que “se não entregasse o aparelho celular morreria”, instante em que subtraíram o referido aparelho celular.

Ressai dos autos que, após receberem informações acerca do roubo, uma guarnição da polícia militar iniciou rondas pela cidade com o objetivo de localizar os autores, sendo que, ao diligenciarem pela Rua das Caviúnas, visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta com as mesmas características repassadas pela vítima e, ao darem ordens de parada, os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade sentido à BR 163.

Denota-se que os denunciados não obedeceram às ordens de parada emanadas pela guarnição policial e continuaram a fuga pelo canteiro central da rodovia, momento em que o increpado DOUGLAS pulou da moto e continuou a fuga por dentro do valetão e, a todo momento, tentava se desvencilhar de um objeto, enquanto que o outro acusado THIAGO, que pilotava a motocicleta, foi abordado na Avenida dos Tarumãs.

Consta que, ao realizarem buscas pelo local (valetão), onde o denunciado DOUGLAS foi abordado, a equipe policial logrou êxito em localizar em uma “boca de lobo” a arma de fogo do tipo Garrucha, Calibre .22, sendo esta de uso permitido, porém, ineficiente para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal no 500.2.03.2019.007275-01 (fls não numeradas).

Extrai-se, por fim, que a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu os acusados DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA e THIAGO CAETANO GOMES como sendo os autores do delito, bem como os capacetes e a arma de fogo utilizada pelos indivíduos na atividade delituosa, conforme Termo de Declarações de fls. 07
” (id. 302755910).

Encerrada a instrução criminal, a sentença reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de desobediência (art. 330, CP) e, quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, CP) foi julgada
procedente
para condenar
Douglas Rafael de Almeida
e
Thiago Caetano Gomes
às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 302756365).

Posteriormente, a defesa dos recorrentes interpôs recurso de apelação, cujos termos foram apreciados pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, após rejeitar a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, deu parcial provimento à insurgência apenas para afastar o valor fixado a título de reparação dos danos, mantendo inalterados os demais termos da sentença, inclusive a condenação pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II).

Igualmente inconformada com a decisão colegiada, a defesa interpôs recurso especial sustentando que a condenação dos recorrentes se deu com base em reconhecimento pessoal realizado de forma irregular na fase policial, sem a observância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP. Afirma que esse vício compromete a higidez da prova utilizada para sustentar a condenação, tornando-a nula, e postula a absolvição por insuficiência probatória (id. 323623888).

Com a remessa do feito para realização de Juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência da Corte estadual determinou, com fundamento nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a devolução dos autos a esta Câmara Criminal, para juízo de retratação, a fim de verificar possível incompatibilidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1258, que trata do procedimento de reconhecimento pessoal/fotográfico previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (id. 325411393).

Contudo, a análise detida do acórdão revela que o colegiado aplicou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, realizando o
distinguish
para afastar a incidência dos precedentes invocados pela defesa. Isso porque, se destacou, no caso concreto, que não houve a realização formal do ato de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, pois os investigados foram identificados por outros meios probatórios autônomos, que culminaram na prisão em flagrante de ambos.

O voto demonstra que o entendimento adotado está em consonância com a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que conferiu caráter vinculante às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Conforme o paradigma firmado no HC n. 598.886/SC, o reconhecimento, seja presencial ou fotográfico, somente tem valor probatório quando realizado de acordo com as exigências legais e confirmado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Além disso, observou-se que a Quinta Turma da Corte da Cidadania consolidou esse entendimento ao admitir o reconhecimento fotográfico apenas como meio inicial, dependente de posterior confirmação presencial, e ao estabelecer que a inobservância das formalidades legais torna o ato incapaz de sustentar condenação, salvo se existirem provas independentes que confirmem a autoria (HC n. 652.284/SC).

Dessa forma, embora o acórdão recorrido mencione precedentes compatíveis com o Tema Repetitivo n. 1.258/STJ,
concluiu-se que a hipótese em exame não se enquadra nas situações de nulidade ali tratadas, pois inexistiu ato de reconhecimento formal a ser invalidado, mas sim identificação por outros meios probatórios idôneos e suficientes para amparar a condenação
.

Com efeito, a identificação dos apelantes não decorreu de procedimento formal de reconhecimento, mas de diligência policial baseada em elementos objetivos fornecidos pela vítima logo após o crime. Do voto que orientou o julgamento é possível extrair que a ofendida descreveu aos agentes policiais as características físicas, as vestimentas e o veículo utilizados pelos autores, o que permitiu a localização, poucos minutos depois, de dois indivíduos com as mesmas descrições, em motocicleta idêntica à mencionada na ocorrência.

Durante a abordagem, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir. Um deles foi visto arremessando um objeto que, em seguida, confirmou-se ser uma arma de fogo, sendo ambos detidos em flagrante. O relato da vítima mostrou-se coerente com o resultado da ação policial, sobretudo quanto à cor da motocicleta, às roupas usadas e à arma apreendida.

Para que não reste dúvidas, confira-se:

“
Na hipótese dos autos, conforme se extrai dos elementos indiciários colhidos na fase investigatória, apurou-se que a vítima
Emilly Almeida de Souza
foi
abordada por dois indivíduos armados
, os quais, mediante grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular e evadiram-se em uma motocicleta preta.
Embora ambos estivessem de capacete, a vítima conseguiu perceber que o passageiro era branco, magro, de rosto fino e
usava camiseta listrada
, enquanto o condutor era
moreno, robusto e trajava
camiseta vermelha
.

As características foram prontamente repassadas à Polícia Militar, que,
cerca de 15 a 20 minutos após o delito
, durante patrulhamento,
visualizou uma motocicleta ocupada por dois homens com vestimentas e compleição física compatíveis com a descrição fornecida
. Ao ser dada ordem de parada, os suspeitos não obedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição,
o
suspeito de camiseta vermelha
(Douglas) apresentou movimentos suspeitos na cintura, como se tentasse esconder algo
. Após abandonar a motocicleta,
arremessou um objeto no matagal, o qual foi localizado e identificado como uma arma de fogo tipo garrucha, calibre .22
. Ambos os suspeitos foram detidos em sequência.

Em sede policial, a vítima reconheceu os detidos como os autores do roubo, destacando que os capacetes e a arma apreendida eram idênticos aos utilizados na ação delituosa
” (id. 314200866).

No curso da instrução processual, a informação de que a identificação dos recorrentes se deu em razão da descrição de que o fato foi praticado por dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta e que estavam vestidos com uma camisa vermelha e outro com uma camisa listrada foi reiterada pela ofendida e pelos policiais militares, consoante destaque:

“
Na fase judicial, a vítima
Emilly Almeida de Souza
detalhou que,
[...]
foi
abordada por dois indivíduos em uma motocicleta
. Eles colocaram a mão na cintura, sugerindo estarem armados, e exigiram que entregasse seu aparelho celular, um Samsung J5 avaliado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

[...].

Logo após a subtração,
os autores fugiram em alta velocidade, sendo imediatamente perseguidos por uma guarnição da Polícia Militar
que passava pela região. A vítima informou que os suspeitos tentaram escapar da abordagem policial, inclusive atravessando um canteiro central.

[...]
Quanto ao reconhecimento, afirmou que identificou os autores pela motocicleta e pelas vestes utilizadas no momento da abordagem, já que estavam de capacete e não conseguiu ver seus rostos claramente
. Informou ainda que, ao serem apresentados na delegacia, os suspeitos estavam de costas e algemados, encostados na parede, e não foram apresentados em meio a outras pessoas. Mesmo assim, ela e uma amiga os reconheceram como sendo os autores do crime.

A vítima esclareceu que não conseguiu recuperar o celular, pois os autores teriam descartado o aparelho durante a fuga, possivelmente em um bueiro. Relatou ainda que os mesmos indivíduos já eram conhecidos por ameaçar outras mulheres na região em ocasiões anteriores.

Em Juízo, o policial militar
Valdeir Ferreira da Silva
declarou que realizava patrulhamento quando recebeu informação acerca de um roubo ocorrido minutos antes, praticado por
dois indivíduos em uma motocicleta, um com camiseta vermelha e outro com camiseta clara, estando um deles armado
. Logo em seguida, ele e outro policial visualizaram os suspeitos nas proximidades do local do crime.

Ao perceberem a viatura, os suspeitos fugiram, dando início a uma perseguição. O garupa, identificado como Douglas, desceu da moto e fugiu a pé, colocando várias vezes a mão na cintura. Em certo momento, lançou um objeto próximo a um bueiro e foi alcançado e detido pelo policial. Posteriormente, foi localizada uma garrucha calibre .22 no local indicado. O condutor da motocicleta, Tiago, foi abordado por outro policial após cerco com apoio de outras viaturas.

A perseguição teve início imediatamente após o roubo e durou poucos minutos
. O policial confirmou que os suspeitos foram reconhecidos pela vítima na delegacia.

As informações foram confirmadas, em sua essência e nos pontos fundamentais, pelo policial militar
Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro
” (id. 314200866).

A partir desses elementos de prova, o colegiado concluiu que a identificação dos autores decorreu de circunstâncias objetivas, que não exigiam a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
. Os recorrentes foram reconhecidos não por traços fisionômicos, mas pelo conjunto de fatores que os ligavam ao crime, como o fato de estarem na mesma motocicleta utilizada na ação, o uso de vestimentas compatíveis com a descrição fornecida pela vítima (um com camiseta vermelha e outro com camiseta listrada), a tentativa de fuga ao avistarem a viatura policial e a posse de arma de fogo
.

Esse contexto evidenciou que a identificação resultou de um encadeamento lógico de elementos materiais e circunstanciais, e não de ato formal de reconhecimento, razão pela qual o art. 226 do Código de Processo Penal mostrou-se inaplicável à hipótese. O voto condutor do acórdão destacou, inclusive, que as declarações da vítima, embora não observem as exigências do referido dispositivo, enquadram-se na previsão do art. 201 do mesmo diploma legal, que trata dos esclarecimentos prestados pelo ofendido e constitui meio idôneo de prova capaz de orientar o convencimento judicial.

Para que não reste dúvidas, registre-se:

“
A rigor, o que se tem nos autos não é o reconhecimento pessoal formal dos suspeitos, mas apenas declarações da vítima acerca das características individuais dos autores do delito, tais como vestimentas, semelhança dos capacetes e da arma de fogo utilizada na ação criminosa. Esses elementos, embora relevantes, não se confundem com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades legais não foram observadas.

Na realidade, as informações prestadas pela ofendida se amoldam ao disposto no art. 201 da Lei Processual Penal, que impõe ao ofendido, sempre que possível, o dever de esclarecer as circunstâncias do fato, indicar os possíveis autores e fornecer elementos que possam auxiliar na elucidação da infração penal.

Desse modo, não há que se falar em nulidade processual, uma vez que o ato cuja suposta irregularidade é invocada pela defesa, qual seja, o reconhecimento formal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sequer foi realizado nos autos
” (id. 307276387).

À luz dessas premissas, verifica-se que as declarações do ofendido permitiram o início imediato das diligências, possibilitando a identificação de dois suspeitos que circulavam em motocicleta com as mesmas características descritas, trajando vestimentas idênticas às mencionadas pela vítima. A fuga ao avistarem a viatura policial e a dispensa de uma arma de fogo durante a perseguição reforçaram a suspeita de envolvimento no delito.

Ainda que inexistente o reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, a observância desse procedimento mostrava-se dispensável, pois o conjunto de elementos colhidos revelou-se suficiente para a identificação segura dos autores do fato.

Por essa razão, o acórdão registrou tais circunstâncias e, ao final, reconheceu a suficiência do acervo probatório para a manutenção da condenação, conforme se extrai do voto condutor:

“
Ou seja, os elementos de prova colacionados no curso da persecução penal não deixam dúvidas quanto a autoria delitiva por parte dos recorrentes
Thiago Caetano Gomes
e
Douglas Rafael de Almeida
.

Destaque-se que a perseguição aos suspeitos foi iniciada logo em seguida à prática criminosa, durando poucos minutos, sendo os suspeitos detidos em sequência. O policial confirmou que os suspeitos foram reconhecidos pela vítima na delegacia, especialmente pelos capacetes e vestimentas utilizadas.

Registre-se que a apreensão da arma de fogo constitui elemento probatório de extrema relevância. O comportamento dos apelantes durante a perseguição, notadamente o fato de
Douglas
ter arremessado a garrucha no matagal durante a aproximação policial se soma à informação da vítima de que os autores aparentemente estavam munidos de artefato bélico, o que indica fortemente a autoria por parte de ambos.

Ademais, a compatibilidade entre as descrições fornecidas pela vítima imediatamente após o crime e as características dos suspeitos detidos reforça a convicção quanto à autoria. A vítima descreveu com precisão as vestimentas dos autores (camiseta listrada para o passageiro branco e magro, camiseta vermelha para o condutor moreno e robusto) descrição que se mostrou exatamente compatível com a aparência dos apelantes no momento da detenção.

A circunstância temporal também é relevante. Os apelantes foram detidos aproximadamente 15 a 20 minutos após a prática do delito, em região próxima ao local do crime, conduzindo motocicleta e portando capacetes similares aos utilizados na ação criminosa.

Por fim, o comportamento evasivo dos apelantes ao avistarem a viatura policial, empreendendo fuga em alta velocidade e atravessando canteiro central, constitui elemento adicional que corrobora a participação no delito, demonstrando a consciência da ilicitude da conduta praticada.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra suficiente e harmônico para sustentar a condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória capaz de ensejar a absolvição postulada
” (id. 307276387).

Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido não apenas registrou a inexistência de reconhecimento formal, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, por se tratar de providência desnecessária diante das circunstâncias do caso, mas também consignou que as declarações da vítima devem ser interpretadas à luz do art. 201 do mesmo diploma legal, que confere validade probatória às informações prestadas pelo ofendido sobre as circunstâncias do fato e a identificação dos possíveis autores.

Essa leitura sistemática evidencia que o colegiado aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, distinguindo a hipótese dos precedentes em que se reconheceu a nulidade do reconhecimento irregular, justamente porque, aqui, inexiste o ato processual cuja invalidade se pretende suscitar. A condenação, portanto, não se apoiou em reconhecimento viciado, mas em um conjunto harmônico de provas autônomas, suficientes para a formação do juízo de autoria.

Sendo assim,
deixo de exercer o juízo de retratação
, uma vez que, ao longo do voto proferido neste feito, restou demonstrado que a decisão colegiada observou integralmente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
realizando o
distinguish
para afastar, de modo fundamentado, a aplicação do art. 226 do Código de Processo Penal ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025